Tribunal: STJ
Processo: 2029718-37.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116526 - SP(2025/0463510-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
CACILDA MARIA DECOUSSAU AFFONSO FERREIRA -
SP285889
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
AGRAVADO
: HERA TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: JOEL FERREIRA VAZ FILHO - SP169034
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA JÚNIOR - SP461928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. ACESSO A SISTEMA DE DADOS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO
DO TRIBUNAL ESTADUAL QUANTO A TESES AUTÔNOMAS E
POTENCIALMENTE MODIFICATIVAS DO JULGADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixa
de se manifestar sobre argumentos relevantes e capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada.

2. No caso, não houve enfrentamento específico das teses acerca
da preclusão da decisão saneadora, da delimitação do objeto da
prova pericial, da atuação do perito e do alegado cerceamento de
defesa.

3. A verificação de omissão na fundamentação do acórdão recorrido
constitui matéria de direito, não incidindo, nesse ponto, os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA56917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 34ef36a1-7b00-4cf6-b51c-e68a6b44944e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 34ef36a1-7b00-4cf6-b51c-e68a6b44944e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116526 - SP(2025/0463510-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
CACILDA MARIA DECOUSSAU AFFONSO FERREIRA -
SP285889
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
AGRAVADO
: HERA TELECOM LTDA
ADVOGADOS
: JOEL FERREIRA VAZ FILHO - SP169034
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA JÚNIOR - SP461928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. ACESSO A SISTEMA DE DADOS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO
DO TRIBUNAL ESTADUAL QUANTO A TESES AUTÔNOMAS E
POTENCIALMENTE MODIFICATIVAS DO JULGADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixa
de se manifestar sobre argumentos relevantes e capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada.

2. No caso, não houve enfrentamento específico das teses acerca
da preclusão da decisão saneadora, da delimitação do objeto da
prova pericial, da atuação do perito e do alegado cerceamento de
defesa.

3. A verificação de omissão na fundamentação do acórdão recorrido
constitui matéria de direito, não incidindo, nesse ponto, os óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA56623569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:08
Código de Controle do Documento: 6ea37006-1f73-47ab-b08d-abe4e5d43656

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLARO
(CLARO)
S/A
contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre, manejado com fundamento no art. 105,
III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador Carlos Russo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações no âmbito de
contrato de parceria comercial. Abordagem na perspectiva de
desfazimento do negócio, ainda com disciplina reparatória. Prova
pericial. Decisão agravada, deferindo acesso à base de dados, a
pedido do perito. Recurso da ré. Desprovimento. (e-STJ, fls. 35 - 36)

Na origem, HERA TELECOM LTDA. (HERA) ajuizou ação declaratória de
resolução contratual cumulada com indenização, alegando falhas de segurança na
plataforma da CLARO S.A. (CLARO), que teriam ocasionado desvio de contratos e de
comissões.
No curso da instrução, foi deferida prova pericial. Durante sua realização, o
perito judicial requereu acesso a dados mantidos em sistema da CLARO, o que foi
autorizado pelo Juízo de primeiro grau.
Interposto agravo de instrumento, o TJSP negou-lhe provimento, ao
fundamento de que o acesso às informações se mostrava pertinente à elucidação da
controvérsia.
Os embargos de declaração opostos pela CLARO foram rejeitados.
Nas razões do agravo, CLARO apontou
não incidência dos óbices das
(1)
Súmulas 5 e
;
nulidade da decisão de inadmissibilidade por falta de motivação;
7/STJ (2)
usurpação da competência do STJ no juízo de admissibilidade; e
negativa de
(3)
(4)
prestação jurisdicional por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 92 - 111).
Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão de decurso de
prazo (e-STJ, fl. 113).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56623569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:08
Código de Controle do Documento: 6ea37006-1f73-47ab-b08d-abe4e5d43656

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, CLARO apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, II, III e IV, do
CPC, sustentando que o acórdão do agravo utilizou fundamentação genérica, sem
encontrar teses independentes sobre preclusão do saneador, cerceamento de defesa,
ampliação indevida da perícia e atuação do perito, e que os embargos de declaração
foram rejeitados sem sanar omissões e obscuridades;
não incidem as Súmulas 5 e
(2)
por se tratar de prejuízo jurídico aferível pela leitura das peças processuais e
7/STJ,
dos acórdãos;
e prequestionamento das matérias à luz do
do CPC (e-
(3)
art. 1.025
STJ, fls. 54 - 72).
Houve apresentação de contrarrazões por parte da HERA, pugnando pela
inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento e incidência das
Súmulas 5 e
além de defender o poder instrutório do juízo e o dever de
7/STJ,
colaboração processual (e-STJ, 77 - 86).

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

A CLARO sustenta que o Tribunal estadual deixou de se manifestar sobre
teses essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas sobre a preclusão
da decisão saneadora, a delimitação do objeto da prova pericial, a atuação do perito e
o alegado cerceamento de defesa.
Da análise dos autos, verifica-se que tais argumentos foram expressamente
suscitados no agravo de instrumento e reiterados nos embargos de declaração.
O acórdão que julgou o agravo de instrumento, contudo, limitou-se a
consignar que:

(...) Circunstâncias de supostos vazamentos de dados de acesso da
autora, agravada a sistema informatizado da ré, agravante, também a
perscrutar valores de comissões devidas à autora (vínculo em
modalidade de parceria comercial), acesso à base de dados, contendo
pedidos de venda, tanto quanto solicitado pelo senhor perito, desponta
relevante ao deslinde da controvérsia. (e-STJ, fl. 36).

Por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal paulista
afirmou que:
Documento eletrônico VDA56623569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:08
Código de Controle do Documento: 6ea37006-1f73-47ab-b08d-abe4e5d43656

(...) Abordagem questionando limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos
declaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao
contexto jurídico da demanda e à prova dos autos. (e-STJ, fl. 51).

Como se observa, a Corte paulista adotou fundamentação concisa, centrada
na relevância da prova pericial para o deslinde da controvérsia.
Todavia, não houve enfrentamento específico das teses autônomas
deduzidas pela CLARO, especialmente acerca da alegada preclusão da decisão
saneadora e da delimitação do objeto da prova técnica.
Tais questões, em tese, são aptas a infirmar a conclusão adotada no
acórdão recorrido, pois dizem respeito aos limites da atividade instrutória e à própria
regularidade da prova pericial deferida.
Nos termos do
§ 1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada a
art. 489,
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
De igual modo, o
do CPC considera omissa a decisão que deixa
art. 1.022
de se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a persistência da
omissão, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura negativa de
prestação jurisdicional e impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS . [...] 2. Há violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC
"nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de
questão
pertinente
para
a
resolução
da
controvérsia"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.660.844/MG
Turma, julgado em
DJe de
. [...]
19/6/2018,
25/6/2018)
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2010972 SP
Relator.:
2022/0198338-8,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3
26/08/2024,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem
28/08/2024
destaque no original)

Documento eletrônico VDA56623569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:08
Código de Controle do Documento: 6ea37006-1f73-47ab-b08d-abe4e5d43656

No caso, a fundamentação adotada pelo Tribunal
não permite aferir se
a quo
as teses acerca da preclusão da decisão saneadora, da delimitação da prova pericial e
do alegado cerceamento de defesa foram efetivamente consideradas e rejeitadas, ou
simplesmente não apreciadas.
Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional.
Reconhecida a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional,
ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.
Ressalte-se que a verificação da omissão do acórdão recorrido constitui
matéria de direito, passível de exame nesta instância especial, não incidindo, nesse
ponto, os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
para anular o acórdão proferido nos embargos de
DAR-LHE PROVIMENTO
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a fim de que se pronuncie, de forma expressa e fundamentada, sobre as teses
suscitadas pela CLARO a respeito da preclusão da decisão saneadora, da delimitação
da prova pericial e do alegado cerceamento de defesa, como entender de direito.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:08
Código de Controle do Documento: 6ea37006-1f73-47ab-b08d-abe4e5d43656

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.116.526 / SP
Número Registro: 2025/0463510-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11030051220238260100 20297183720258260000 20356062120248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
CACILDA MARIA DECOUSSAU AFFONSO FERREIRA - SP285889
AGRAVADO
: HERA TELECOM LTDA
ADVOGADOS : JOEL FERREIRA VAZ FILHO - SP169034
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA JÚNIOR - SP461928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: c8dcc099-d4e0-49fd-9719-7d37e7c56466

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:43
Código de Controle do Documento: c8dcc099-d4e0-49fd-9719-7d37e7c56466